Tribunal: STF
Processo: Rcl 78942
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em reclamação.ADC nº 16 e Tema nº 246 da RG. Ônus probatório do ente público na demonstração da fiscalização de contrato relativamente à regularidade trabalhista de empresa prestadora de serviços. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido.



    1. Conforme asseverado no decisum, não há como se aferir a aderência estrita com os paradigmas indicados na exordial da reclamação, ante a ausência de identidade material entre a controvérsia proposta na reclamatória e os entendimentos vinculantes do STF, uma vez que o inadimplemento de verbas de caráter trabalhista oriundas de contrato de gestão envolve questões que não foram abrangidas nos processos apontados como paradigmas nos presentes autos.



    2. A mera reiteração de teses não é apta para promover a reforma da decisão agravada (Súmula nº 287/STF). Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido.